Tribunal: TCU
Processo: 029.402/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, durante o exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Denimar Rodrigues, então prefeito de São Félix do Xingu/PA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, durante o exercício de 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 213 do Regimento Interno/TCU e 7o, inciso III, da Instrução Normativa/TCU 71/2012 (alterada pela Instrução Normativa/TCU 76/2016), determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial em relação ao Sr. Denimar Rodrigues, sem cancelamento do débito no valor apurado de R$ 3.853,75 (três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), em 31/12/2007, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada a quitação; 9.2. remeter cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Ministério da Cidadania, ao Município de São Félix do Xingu/PA e ao Sr. Denimar Rodrigues, para ciência.